Tribunal: TJDFT
Processo: 0733169-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. INFRAÇÃO. MULTA. COBRANÇA NO MESMO BOLETO DE TAXAS MENSAIS E FUNDO DE RESERVA. POSSIBILIDADE. MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora haja previsão na convenção de condomínio no sentido de que as multas aplicadas poderão ser cobradas conjuntamente com a taxa de condomínio mensal, trata-se, obviamente, de débitos distintos, de modo que, se o condômino deseja pagar somente um deles – qual seja, a taxa condominial e o fundo de reserva - e arcar com o ônus de mora decorrente do não pagamento da multa cobrada, não cabe ao condomínio se negar a receber o pagamento daquele.
2. Os juros moratórios decorrentes de inadimplemento de taxas condominiais fluem a partir do vencimento de cada prestação. Precedentes STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.